Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD, ao fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de imposto de renda não contempla informações sobre bens, sendo, portanto, medida inútil à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens da empresa devedora, mediante acesso às declarações de imposto de renda de pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema INFOJUD possui a finalidade de obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às execuções.
4. As declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não exigem a inclusão de bens, razão pela qual o acesso a tais informações não contribui para a efetividade da execução.
5. A jurisprudência predominante neste Tribunal reconhece a inutilidade da consulta ao INFOJUD para fins de localização de bens de pessoa jurídica, diante da ausência de informações patrimoniais exigidas no IRPJ.
6. O princípio da efetividade da execução não autoriza diligências infrutíferas ou que não possuam potencial mínimo de êxito, sendo legítima a negativa judicial à medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A consulta ao sistema INFOJUD não é meio idôneo à localização de bens penhoráveis de pessoa jurídica, pois o imposto de renda empresarial não exige a declaração de bens.
2. O princípio da efetividade da execução não justifica a realização de diligências sabidamente inócuas.